Tribunal: TJDFT
Processo: 0717814-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0717814-46.2022.8.07.0000 Agravante(s) MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A Agravado(s) ROGERIO EUZEBIO DOS SANTOS Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação monitória, indeferiu pedido de gratuidade de justiça à empresa sob o fundamento de que “ainda que seu passivo seja maior do que o ativo, a empresa movimenta milhões, possuindo aplicação e títulos de valores mobiliários (id 124277572), demonstrando que possui capacidade para arcar com as custas processuais”. Foi determinado o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de indeferimento da inicial. A Agravante sustenta que seu último balancete sintético datado em 31.05.2021 e assinado por seu Contador demonstra que o seu ativo circulante, no valor de R$ 5.653.732 é menor que o seu passivo circulante no importe de R$ 9.330.762, com prejuízos acumulados em R$ 4.296.869,00. Afirma que em autos diversos o Superior Tribunal de Justiça deferiu a concessão da gratuidade judiciária, bem como que o Ministério Público oficiou pelo seu deferimento e que “diante da falência decretada em 12 de agosto de 2015, conforme sentença proferida nos autos do processo no 1071548- 40.2015.8.26.0100, em trâmite perante 2a Vara de Falência e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, é notório que a Massa Falida se encontra em situação financeira de extrema fragilidade, a qual demonstra inequivocamente encontrar-se sem recursos para adimplir com custas processuais (id. 124277571)”. Alude ao disposto no Art. 98 do Código de Processo Civil, alega que o decreto de sua falência enseja a presunção de que não possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais e que “impor à massa falida o recolhimento prévio de custas processuais, quando esta busca, por meio da presente demanda a cobrança de créditos que entende devido com intuito de formar patrimônio suficiente para a satisfação dos débitos juntos aos credores do falido, IMPLICA ÓBICE INSTRANSPONÍVEL AO ACESSO AO JUDICIÁRIO, e dificulta a concretização do fim social almejado pela lei no regramento das disposições concernentes à falência”. Colaciona jurisprudência em abono a sua tese e requer a concessão de liminar para que seja atribuído efeito suspensivo ao agravo. No mérito, postula o provimento do recurso mediante a concessão do benefício da gratuidade judiciária. De forma subsidiária, pleiteia o recolhimento das custas ao final do processo. É a suma dos fatos. É certo que em se tratando de pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, é necessária a comprovação da sua hipossuficiência econômica para fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça, não sendo presumida a sua alegação, tal como ocorre com as pessoas físicas, nos termos do Art. 99, §3o, do CPC. Nesse sentido o C. STJ, por meio da edição da Súmula 481, assentou que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” E o fato de a parte estar em regime de falência não a dispensa de comprovar nos autos a sua incapacidade financeira para arcar com os encargos processuais. No caso, a um primeiro e provisório exame, não reputo demonstrada a condição de hipossuficiência da Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S/A para recolher as custas processuais iniciais nos autos do processo originário. Com efeito, conforme bem registrou o MM. Juiz, “ainda que seu passivo seja maior do que o ativo, a empresa movimenta milhões, possuindo aplicação e títulos de valores mobiliários (id 124277572), demonstrando que possui capacidade para arcar com as custas processuais. No Balanço Patrimonial da empresa realizado em 31.05.2021 consta a existência de significativa movimentação financeira com saldo positivo, aplicações em títulos públicos no valor de R$ 3.276.777,00, títulos de valores mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos em R$ 854.553,00, além de outros créditos e investimentos. Dessa forma, em princípio, a documentação que acompanha a petição inicial não se mostra hábil a comprovar o estado de penúria econômica da Agravante. No mesmo sentido a jurisprudência desta egrégia 7a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MASSA FALIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. 1. Há presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, do que se depreende, a contrario sensu, a necessidade de a pessoa jurídica comprovar seu estado de hipossuficiência. Inteligência da Súmula 481/STJ. 2. No caso, a agravante não demonstrou de forma clara sua atual situação econômica, tampouco evidenciou cabalmente o embaraço financeiro alegado. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1219241, 07144056720198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. MASSA FALIDA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. REQUISITOS AUSENTES. 1. A concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. A jurisprudência desta eg. Corte de Justiça e do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a situação de recuperação judicial e falência não enseja, por si só, a hipossuficiência da pessoa jurídica que postula a gratuidade da justiça, sendo necessária a comprovação da inexistência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem o comprometimento do exercício de suas atividades comercias. 3. No caso sub judicie não há nos autos dados mais precisos do processo falimentar que, verdadeiramente, confirme a situação de miserabilidade econômica da instituição financeira. 4. A despeito de a recorrente apresentar diversos balancetes patrimoniais, não restou demonstrado de forma irrefutável a condição de miserabilidade econômica apta a ensejar a gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1082407, 00006829120168070011, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no DJE: 20/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). O pedido subsidiário também não autoriza a atribuição de efeito suspensivo ao agravo porque embora se possa diferir o recolhimento das custas para o final do processo como forma de garantir o acesso ao Judiciário (Art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal), não restou demonstrada a impossibilidade de seu custeio na fase inicial da ação monitória. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a Agravante para recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do agravo (Art. 101, §2o, do Código de Processo Civil). Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 9 de junho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator